Tribunal: TJSP
Processo: 1128226-65.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos de Terceiro c/c Pedido Suspensivo Ativo e Tutela de Evidência – Sentença de procedência, que não reconheceu o pedido de fraude à execução formulado pelos embargados - Apelação dos embargados, arguição preliminar de cerceamento de defesa, no mérito, requer que os embargos sejam totalmente rejeitados, bem como na condenação do embargante ao pagamento das custas processuais e

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos de Terceiro c/c Pedido Suspensivo Ativo e Tutela de Evidência – Sentença de procedência, que não reconheceu o pedido de fraude à execução formulado pelos embargados - Apelação dos embargados, arguição preliminar de cerceamento de defesa, no mérito, requer que os embargos sejam totalmente rejeitados, bem como na condenação do embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais - Exame: Preliminar de cerceamento de defesa afastada - O Juiz é o destinatário principal e direto da prova, competindo-lhe aferir a necessidade da dilação probatória, para formação da sua convicção, conforme os artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil - Não restou comprovado nos autos de que o embargante adquiriu o veículo eivado de má-fé, com escopos de frustrar a execução, pois, a boa-fé que se presume, inclusive, não havia constrição sobre o bem na data da compra, Súmula no 375, do C. STJ - Princípio da causalidade - Nos embargos de terceiros, a responsabilidade pelos ônus das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais é daquele que deu causa à constrição indevida de bens de terceiros, inteligência da Súmula 303, do C STJ- Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual - Precedentes desta C. 27a Câmara de Direito Privado - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.